Tribunal: TCU
Processo: 011.379/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 00165/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672805, função null, que teve como objeto ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA BARRAGEM DE CONGONHAS: ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGOCIAÇÃO E DO PROJETO DE REMANEJAMENTO E REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES RESIDENTES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA BARRAGEM: PROCEDER A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA. (no da TCE no sistema: 1927/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10268/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Luiz Afonso Vaz de Oliveira, presidente da Ruralminas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 672805 (peça 19) firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e a Fundação Rural Mineira - Ruralminas/MG, e que tinha por objeto a "atualização dos estudos ambientais para implantação do projeto da Barragem de Congonhas: elaboração do plano de negociação e do projeto de remanejamento e reassentamento de populações residentes na área de abrangência da barragem: proceder à participação conjunta no processo de licenciamento ambiental da obra." Considerando que de acordo com a análise da AudTCE (peça 48), constatou-se a inocorrência das irregularidades e do débito apontados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Considerando que, dessa forma, deve-se arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, II, da IN/TCU 71/2012, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, inciso II, e 212, do RITCU c/c o art. 5o, II, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com o parecer da unidade técnica (peças 48-50), ratificada pelo parecer do Ministério Público de Contas (peça 51) nos autos, sem prejuízo de adotar a providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.379/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Afonso Vaz de Oliveira (XXX.890.786-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável.